Tribunal: TJBA
Processo: 0390292-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390292-86.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: JOAO DE DEUS MACHADO DE SENA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por pessoa jurídica requerida em face sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de multa por atraso na entrega da área de lazer, no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado para cada mês de atraso, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros.

A apelante sustentou ilegitimidade passiva, alegando ser mera prestadora de serviços de construção, contratada pela incorporadora, sem relação jurídica com os autores e sem culpa pelo atraso na entrega da área comum.

Pleiteou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa exclusiva da incorporadora pelo atraso, ou a aplicação das cláusulas do contrato de empreitada.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se houve atraso na entrega da área de lazer do empreendimento, configurando descumprimento contratual apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois as empresas envolvidas integram grupo econômico responsável pelo empreendimento, configurando-se a solidariedade prevista no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo na compra e venda de imóveis, incidindo, no caso, os arts. 2º, 3º, 14, 18 e 37, §1º, do CDC.

Restou comprovado que a área de lazer, elemento essencial do empreendimento, não foi disponibilizada no prazo prometido, frustrando a legítima expectativa dos adquirentes e caracterizando inadimplemento contratual.

A conduta enquadra-se como publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, §1º, do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de outro integrante da cadeia de consumo.

O atraso configurou prejuízo extrapatrimonial aos adquirentes, extrapolando o mero aborrecimento e justificando indenização por dano moral.

Mantém-se o quantum fixado em R$ 5.000,00, por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Corte.

Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt no REsp 2061455/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, julgado em 21/08/2023; TJ-BA - Apelação 0371539-81.2013.8.05.0001, Rel.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 20/08/2024; TJ-BA - Apelação 0513706-19.2016.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, pub. 06/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “As empresas integrantes da cadeia de consumo, ainda que atuem como construtoras contratadas, respondem solidariamente pelo atraso na entrega de áreas comuns prometidas como atrativo do empreendimento, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovado o prejuízo à legítima expectativa dos adquirentes.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14, 18, 37 §1º

Código de Processo Civil: art. 85, §1º e §11

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 2061455/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 23/08/2023

TJ-BA - Apelação 0371539-81.2013.8.05.0001, Rel.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 20/08/2024

TJ-BA - Apelação 0513706-19.2016.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, pub. 06/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão
Cíve
is
n.º
0390292-86.2013.8.05.0001
, originária da
1
ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de
Salvador
– BA, apelante

SERTENGE S/A
e apelado
s
JOÃO DE DEUS MACHADO DE SENA JÚNIOR
e
CARINA OLIVEIRA DE ALMEIDA DE SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO
AO

RECURSO
,
nos termos do voto desta Relatora.

VIII